Tribunal: TJES
Processo: 5011078-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011078-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANA MENEZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5011078-92.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO
: LUCIANA MENEZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
VIVO S.A.
em face de
LUCIANA MENEZES,
alegando, em apartada síntese, que é cliente da ré, usufruindo dos serviços de telefonia fixa e internet. Aponta a autora, que em junho de 2023 solicitou junto a operadora a transferência de sua instalação para novo endereço, sendo informada de que necessitaria manter a linha ativa para que a operadora verificasse a possibilidade de realizar a transferência, contudo, após um mês de espera foi informado de que não seria possível, uma vez que a ré não possuía cabeamento na localidade pretendida, motivo pelo qual solicitou o cancelamento da linha. Ocorre que, mesmo após o cancelamento, a autora continuou sendo cobrada, bem como teve o seu nome negativado.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) RECONHEÇO que o cancelamento dos serviços de internet fixa e telefonia fixa, que integram o contrato de prestação de serviços identificado pelo código cliente 140094936 ocorreu em 26/07/2023 e declaro indevidas as cobranças desses serviços após a referida data; b) RECONHEÇO indevida a cobrança da multa fidelizatória realizada pela ré na fatura vencida em 06/11/2023, no valor de R$85,48 e CONDENO a ré a restituir, em dobro, a autora o referido valor, com correção monetária do desembolso(06/12/2023) e juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; c) CONDENO a reclamada a pagar a autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) contados da citação;

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a ausência de falhas na prestação de serviços, uma vez que a multa por rescisão contratual é devida por parte da recorrente, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Em análise ao conjunto probatório, verifico que ele é suficiente para demonstrar a veracidade da tese autoral, restando clara a solicitação do cancelamento do serviço de internet pela consumidora em 26/07/2023. Apesar das alegações genéricas quanto a regularidade de suas cobranças, a Ré deixa de apresentar nos autos os esclarecimentos sobre os protocolos de atendimento realizados pela consumidora (em especial, aquele apresentado no ID 40029151, que corrobora a solicitação de cancelamento em 26/07/2023 pela autora), quedando-se inerte quanto ao seu ônus. Esclareço que o relatório de dados apresentado pela ré vai ao encontro da assertiva autoral, pois mostra registro de utilização do serviço apenas até o dia 25/07/2023, um dia antes do cancelamento realizado, sendo certo que o cancelamento dos serviços apenas ocorreu porque a ré não possuía viabilidade técnica para a sua instalação no novo endereço da autora, fato que sequer foi abordado pela Ré em contestação, tornando-se portanto incontroverso. Em relação à cobrança da multa por violação do período de permanência cobrada na fatura com vencimento em 06/11/2023, no valor de R$85,48, afirma a ré que a cobrança se refere a quebra do contrato de fidelização da linha fixa. Contudo, a cobrança se mostra descabida, primeiro porque o serviço foi cancelado por indisponibilidade técnica da ré no novo endereço autoral, o que já afasta a incidência da penalidade, considerando que era de interesse da autora manter o contrato e isso só não ocorreu porque a própria operadora não tinha condições de disponibilizá-lo(art. 58, § 2º da Resolução 632/2014 da ANATEL) e além disso a ré sequer demonstrou qual o benefício ofertado à autora para dela exigir em troca uma fidelização, de modo que reconheço que a multa aplicada é indevida e deve ser cancelada pela prestadora. Por fim, a consumidora reclama de cobranças do serviço de internet mesmo após o seu pedido de cancelamento e de fato ela comprova suas alegações com a apresentação das faturas vencidas em 06/09/2023(21/07 a 20/08/23), 06/10/23 e 06/11/2023, verificando-se que na primeira a ré cobrou integralmente a franquia do serviço que deveria ter sido cobrada de forma proporcional e nas duas seguintes a ré sequer deveria ter feito qualquer cobrança a este título. A autora comprova ainda que duas dessas faturas(vencimento em 06/09/23 e 06/10/23) foram recalculadas pela ré, com a retirada das cobranças indevidas. Sobre o referido fato a ré nada disse. Portanto, fica evidenciada a falha na prestação de serviço (nos termos do art. 14 do CDC), materializada na recusa da Ré de atender à solicitação da consumidora referente ao cancelamento do serviço de internet fixa (solicitado desde o dia 26/07/2024) e nas cobranças indevidas desse serviço relativas a período posterior a data da solicitação de cancelamento, além da cobrança de multa. Reputando-se como indevidas as cobranças do serviço de internet constituídas após o dia 26/07/2023 e da multa aplicada.

6. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários, uma vez que a recorrida encontra-se desassistida.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)